Tribunal: TJSP
Processo: 1008159-91.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral. Negativação indevida. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado em R$ 5.000,00. Valor mantido. Recurso improvido.